Tribunal: STF
Processo: HC 182351
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, no processo nº 0008293-35.2017.4.01.3803, recebeu a denúncia formalizada contra o paciente e outras 3 pessoas, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), e § 1º, inciso I (manter em depósito matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de entorpecentes), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento referente à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido, conforme narrado na peça acusatória, no dia 15 de junho de 2015, envolvendo o transporte e manutenção, em depósito, de 45 quilos de pasta base de cocaína, oriundos do Paraguai com destino a Uberlândia/MG. Determinou o desmembramento com relação ao paciente, justificando a medida em razão de encontrar-se em local desconhecido. 
    Em 10 de fevereiro de 2020, no processo nº 1000525-36.2020.4.01.3803 – originado do desmembramento –, determinou a prisão preventiva. Aludiu a condenações anteriores em processos diversos, realçando pendente o cumprimento de mandados de prisão para início de execução das penas. Salientou existir investigação em curso, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Uberlândia/MG, a revelar, conforme acrescentou, que, solto, representa perigo à ordem pública. Frisou estar em local desconhecido, no que inviabilizada a citação pessoal. Assentou verificado o risco à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.468/MG, indeferido liminarmente pelo Presidente. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva. Sublinha a falta de contemporaneidade entre os fatos apurados, alegadamente ocorridos no dia 15 de junho de 2015, e a determinação da prisão, em 10 de fevereiro de 2020. Assevera não haver fato novo a lastrear a custódia. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, realizada em 22 de abril de 2020, revelou encontrar-se pendente de cumprimento aquele expedido em desfavor do paciente. 
    A fase é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, considerado o delito de tráfico de drogas de cunho transnacional, destacou condenações anteriores em processos diversos, realçando pendente o cumprimento de mandados de prisão para início de execução das penas. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A custódia foi determinada em 10 de fevereiro de 2020, considerado fato ocorrido, conforme se depreende da denúncia, em 15 de junho de 2015, ou seja, passados 4 anos, 7 meses e 24 dias. Ante o transcurso do tempo e ausência de indicação de fato novo, mostra-se dispensável a prisão preventiva, no que pressupõe a contemporaneidade com o quadro a respaldá-la, sem a qual não há falar em risco concreto à ordem pública. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Recolham o mandado de prisão ou, se já implementada a custódia, expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 1000525-36.2020.4.01.3803, da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator